Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738446-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBIRATAN MARTINS DOS SANTOS, SIMONE APARECIDA DE MELO APELADO: ELZA MARTINS DE MELO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO. LEI No 6.858/1980. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EMENDA. PROCEDIMENTO. CONVERSÃO. SOBREPARTILHA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Os valores existentes em contas individuais de pessoa falecida poderão ser pagos aos seus sucessores por meio de alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento, desde que não existam outros bens (Lei no 6.858/1980). 2. Aplica-se o disposto no Decreto no 85.845/1981, que regulamenta a Lei no 6.858/1980, a “saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário” (art. 1o, parágrafo único, V). 3. “São sujeitos à sobrepartilha os bens: [...] II - da herança descobertos após a partilha” (CPC, art. 669, II). 4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. É necessário analisar cada caso concreto para que questões formais não prejudiquem ou se tornem obstáculos à consecução do direito. 5. Ante a simplicidade da causa e estando o processo em condições de imediato julgamento, cabe decidir o mérito: “Teoria da causa madura” (CPC, art. 1.013 § 3o, I e art.4o). 6. O art. 375 do CPC autoriza expressamente o Magistrado a aplicar “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. 7. Considerando as especificidades do caso concreto, em especial o baixo valor que se pretende levantar e a inexistência de outros bens sujeitos a inventário, o rito simplificado previsto na Lei no 6.858/1980 é o mais adequado para a materialização do direito pleiteado. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado procedente. 1. Ato impugnado (ID no 67189695): sentença da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em procedimento de jurisdição voluntária fundamentado na Lei no 6.858/80, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito ante o não atendimento da determinação de emenda (CPC, art. 485, I, e art. 321, parágrafo único). 2. Embargos de declaração (ID no 67189696): rejeitados (ID no 67189698). 3. Sucumbência: sem honorários. Custas pelos autores, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 4. Apelantes/autores: Ubiratan Martins dos Santos e Simone Aparecida de Melo. 5. Apelada: Elza Martins de Melo. 6. Ação proposta: Alvará Judicial para levantamento de valores, nos termos da Lei no 6.858/1980. Pedido: levantamento de quantia existente em conta bancária em nome da mãe dos requerentes. Causa de pedir: falecimento da titular da conta. Data do ajuizamento: 12/12/2023. Valor da causa: R$ 2.131,34. 7. Razões de apelação (ID no 67189699): a) o saldo que se pretende sacar (R$ 2.126,04) se enquadra entre os valores cujo levantamento pode ser realizado por meio de alvará judicial (CPC, art. 666), dispensado inventário ou arrolamento judicial (Lei 6.858/1980, arts. 1o e 2o); b) a adoção do procedimento de sobrepartilha contrariaria a simplicidade e celeridade que devem nortear o levantamento de valores baixos. 8. Pedido recursal: cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do processo. 9. Sem preparo, mas os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça. O benefício foi deferido na origem (ID no 67189695). 10. Sem contrarrazões. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 14. Mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido às partes. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. Os apelantes insurgem-se contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não atendimento das determinações de emenda à petição inicial (CPC, art. 485, I, e art. 321, parágrafo único). 16. Os apelantes ingressaram com pedido de alvará judicial fundamentado na Lei no 6.858/80 em razão do falecimento de sua mãe, para procederem ao levantamento de R$ 2.131,34 depositados em conta de titularidade daquela. 17. Ante a constatação de que na certidão de óbito apresentada consta a informação de que a falecida deixou bens a inventariar (ID no 67189686), o Juízo de origem determinou a emenda à inicial, para que os apelantes convertessem a ação em inventário ou apresentassem certidão de óbito corrigida (ID no 67189689). 18. Os apelantes juntaram a escritura pública de inventário e partilha da falecida (IDs no 67189690 e no 67189691). 19. Diante disso, o Juízo de origem informou que o procedimento adequado é o da sobrepartilha, e concedeu prazo derradeiro para a emenda, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 67189693). 20. Os apelantes limitaram-se a requerer o prosseguimento do feito, sem atenderam à determinação de emenda (ID no 67189694). 21. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 67189695). 22. Ao receber a petição inicial, o Magistrado, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia e o regular desenvolvimento processual, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 23. De acordo com a Lei no 6.858/1980, os valores existentes em contas individuais de pessoa falecida poderão ser pagos aos seus sucessores por meio de alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento, desde que não existam outros bens. 24. O Decreto no 85.845/1981, que regulamenta a Lei no 6.858/1980, assim dispõe: “Art . 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: [...] V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.” 25. Na certidão de óbito apresentada consta a informação de que a falecida deixou bens a inventariar (ID no 67189686). Trata-se de um imóvel avaliado em R$ 173.629,97, partilhado após procedimento de inventário extrajudicial na proporção de 50% para cada um dos herdeiros/apelantes (ID no 67189691, pág. 2). 26. O CPC, sem seu art. 669, II, dispõe que “São sujeitos à sobrepartilha os bens: [...] II - da herança descobertos após a partilha”. 27. A determinação de emenda para conversão da ação em sobrepartilha, portanto, não está equivocada. Contudo, o processo é concebido como instrumento da jurisdição. É necessário analisar cada caso concreto para que questões formais não prejudiquem ou se tornem obstáculos à consecução do direito. 28. As partes são hipossuficientes. O imóvel partilhado, único bem deixado pela falecida, foi aquirido pela junto ao Distrito Federal pelo valor de R$ 1.000,00 (ID no 67189691, pág. 1). 29. O valor a ser levantado, R$ 2.126,04, é muito inferior ao limite previsto na Lei no 6.858/1980 (500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, equivalentes a aproximadamente R$ 13.905,31, calculados de acordo com os parâmetros fixados no RE 1.168.625/MG). 30. O art. 375 do CPC autoriza expressamente o Magistrado a aplicar “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. 31. Diante dos demais elementos que integram a demanda, torna-se desproporcional exigir a alteração do procedimento para sobrepartilha. 32. Considerando as especificidades do caso concreto, em especial o baixo valor que se pretende levantar e a inexistência de outros bens sujeitos a inventário, o rito simplificado previsto na Lei no 6.858/1980 é o mais adequado para a materialização do direito pleiteado. 33. Ademais, a medida é reversível, pois caso algum outro herdeiro seja prejudicado, há mecanismos processuais adequados para reparar possível prejuízo. 34. Neste contexto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito em razão do não atendimento das determinações de emenda à petição inicial (CPC, art. 485, I, e art. 321, parágrafo único). 35. Ante a simplicidade da causa e estando o processo em condições de imediato julgamento, decido, desde logo, o mérito (CPC, art. 1.013, §3o, I e art. 4o), para julgar procedente o pedido. 36. Informações complementares: ação proposta em 12/12/2023. Valor da causa: R$ 2.131,34. Sentença proferida em 13/9/2024. Sem honorários. Custas pelos autores. As partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 37. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito em razão do não atendimento das determinações de emenda à petição inicial (CPC, art. 485, I, e art. 321, parágrafo único). 38. Estando o processo em condições de imediato julgamento, decido, desde logo, o mérito (CPC, art. 1013, §3o, I e art. 4o). 39. Julgo procedente o pedido e determino a expedição de alvará de levantamento em favor dos herdeiros Ubiratan Martins dos Santos, cédula de identidade no 1.358.133 SSP/DF e CPF 658.720.021-49 e Simone Aparecida de Melo, cédula de identidade no 860.728 e CPF 385.196.661-91, do saldo da conta poupança no 000794326628, mantida na agência no 2272 da Caixa Econômica Federal em nome de Elza Martins de Melo, CPF no 259.658.591-04, falecida em 21/1/2021. 40. O Alvará será expedido pela Secretaria da 8a Turma Cível. 41. Mantenho a gratuidade de Justiça concedida na origem. 42. Sem honorários advocatícios por se tratar de jurisdição voluntária, na forma da sentença. 43. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 43. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 44. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 45. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO